Tribunal: CARF
Processo: 10880.673450/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.673450/2011-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.482 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
17 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
LUCAE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2001 a 03/11/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
É dever do contribuinte comprovar nos autos o direito creditório invocado em
pedido de compensação, quando existe despacho decisório indicando que não
foi identificado o crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Ausente
momentaneamente o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:. Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e
Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Como se observa do Despacho Decisório, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em São Paulo (SP), o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte
Lucae Assessoria e Consultoria Tributaria Ltda., ora Recorrente, não foi homologado, uma vez
que “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.673450/2011-72
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673450/2011-72

O crédito indicado no pedido de compensação seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IRRF (Código de Receita 1708 - Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica), decorrente de recolhimento com Darf efetuado em 17/09/2003, no valor de R$
1.951,50
Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que prestou serviços a duas empresas durante os
exercícios de 2001 a 2005, quando emitiu Notas Fiscais de Prestação de Serviços “destacando e
recolhendo indevidamente o 1RRF, código 1708, sem, todavia, qualquer respaldo legal para tal
procedimento, uma vez que a retenção e o recolhimento do imposto já foi realizado pelos
contratantes dos serviços”.
Afirmou, assim, que houve um recolhimento indevido do imposto e que, por isso,
faria jus à restituição dos valores pagos.
Naquela oportunidade, quando da apresentação da Manifestação de
Inconformidade, o Recorrente não juntou aos autos nenhum documento, além dos seus atos
constitutivos.
Em julgamento realizado, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Belém (PA) entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade,
refutando os argumentos apresentados pelo contribuinte.
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, repisando os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Por outro lado, a Recorrente alegou ainda que a DRJ de Belém (PA) “estabeleceu
enorme controvérsia, vez que, em síntese, por um lado, afirma que o pagamento indevido do
imposto (IRRF) apontado pela autora no programa PER/DComp (Pedido de Restituição,
Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação), foi localizado no SIAF – Sistema
de Informações da Arrecadação Federal da Receita Federal, e por outro lado, declara que a
autora não apresentou na Manifestação de Inconformidade a documentação comprobatória
necessária do se direito”.
Neste sentido, a Recorrente apresentou, com o seu apelo, documentação que,
supostamente, comprovaria o seu direito creditório, notadamente cópias dos DARF’s, Livros
Caixas, Notas Fiscais emitidas, contratos de prestação de serviços e planilha de controle dos
valores.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 12/09/2018 (AR de fls. 192), apresentando seu Recurso Voluntário em 24/09/2018,
conforme comprovante de fls. 36 (os documentos não estão em ordem sequencial no e-processo),
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673450/2011-72

ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33
do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em pedido de compensação
apresentado para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, nos apelos apresentados – Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário –, o Recorrente alega que o seu direito creditório seria
decorrente de pagamento indevido de IRRF (Código de Receita 1708 - Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica).
Nestes termos, alega que o recolhimento indevido se deu porque, em síntese, o
contribuinte teria emitido Notas Fiscais de Prestação de Serviços, destacando o IRRF, fazendo o
recolhimento respectivo do tributo, via DARF.
Contudo, o Recorrente afirma que o recolhimento deveria ser realizado pelo
tomador do serviço e não pelo prestador. Por isso, alega que houve o recolhimento indevido,
passível de restituição.
Em um primeiro momento, o Recorrente não trouxe qualquer documento para
comprovar suas alegações.
No acórdão proferido pela DRJ de Belém, este fato (a ausência de comprovação)
não passou desapercebido pela Turma de Julgadora a quo, que afirmou que “além do fato de o
pagamento estar totalmente alocado e de não haver saldo de valores passíveis de devolução, a
contribuinte não apresentou nenhum documento ou informação comprovando a existência de
indébito tributário não”.
Como se não bastasse, a Turma de Julgamento a quo deixou claro que o
contribuinte, no apelo inicial, “não apresenta as notas fiscais de prestação de serviços, a sua
escrituração contábil demonstrando o registro do imposto descontado na fonte, nem tampouco o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos rendimentos. Além disso, a
manifestante não foi incluída como beneficiária nas Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) das empresas por ela elencadas”.
Assim, com o intuito de corrigir essa fragilidade apontada pela DRJ de Belém, o
Recorrente apresentou, junto com o Recurso Voluntário, cópias dos DARF’s, Livros Caixas,
Notas Fiscais emitidas, contratos de prestação de serviços e planilha de controle dos valores
Pois bem.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673450/2011-72

dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes.
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em alguns
casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder de vista que é dever do
contribuinte a comprovação das suas alegações, o que impõe a apresentação de argumentos e, em
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673450/2011-72

especial, documentos que possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como se observa, o Recorrente, em que pese ter apresentado
alguns documentos com o Recurso Voluntário, não conseguiu comprovar o seu direito creditório.
Explica-se.
Como mencionado, o Recorrente trouxe aos autos cópia dos DARF’s de
recolhimento, dos livros caixa, em que estariam registrados os recebimentos, e as Notas Fiscais e
os respectivos contratos de prestação de serviços.
Contudo, apenas com esses documentos não se pode reconhecer o direito
creditório.
Primeiro, com relação aos DARF’s, não há dúvidas quanto ao recolhimento
destes, até a DRJ afirmou que “o pagamento apontado pela interessada foi localizado”.
Entretanto, deixou-se claro, inclusive no despacho decisório, que os pagamentos estavam
totalmente alocados para pagar outros débitos do Recorrente. E com relação a este fato, o
contribuinte não trouxe qualquer argumento, sequer alegou que, por exemplo, houve erro em
suas declarações originais apresentadas.
Por outro lado, a DRJ afirmou que a Recorrente não foi incluída como
beneficiária nas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) das empresas por ela
elencadas, ou seja, demonstrou-se que, ao contrário do que foi alegado, não houve o
recolhimento do IRRF pelas tomadoras de serviços. Mais uma vez, a Recorrente não trouxe
argumentos e documentos para rebater essa afirmação.
Ainda no que tange à documentação apresentada pela Recorrente, o que se
observa, de pronto, é que não há qualquer destaque do IRRF nos documentos fiscais emitidos (é
bom deixar claro que algumas Notas Fiscais estão completamente ilegíveis).
E mesmo com a apresentação de cópias do livro caixa o Recorrente não conseguiu
comprovar o recebimento líquido dos valores (Valor da Prestação de Serviços menos o IRRF).
Como exemplo, veja-se a NF no 41 (fls. 174). Neste documento fiscal, consta o valor de
R$59.875,60 como sendo o da prestação de serviços. Contudo, quando se analisa o livro caixa,
notadamente a cópia de fls. 125, consta o valor recebido por aquela NF como sendo de
R$62.546,55.
Com toda venia, no apelo apresentado, mesmo se admitindo a juntada posterior
dos documentos, não há qualquer comprovação do direito creditório do contribuinte.
Reitere-se, inclusive, que não houve a comprovação, em especial, que o IRRF
devido nas operações foi recolhido pelas tomadoras dos serviços, não podendo se esquecer que a
DRJ já tinha alertado para o fato de que, na DIRF dos prestadores de serviço, a Recorrente não
constou como beneficiária dos recolhimentos de IRRF no período.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.482 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.673450/2011-72

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital